Tribunal: TJPA
Processo: 0000327-15.2009.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO N.º 0000327-15.2009.8.14.0040
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ADVOGADO (A): DIEGO FELIPE REIS PINTO - OAB/PA 15.799
ADVOGADO(A): CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO -OAB/MA 8.882-A ADVOGADO (A): HUGO FILARDI - OAB/RJ 120.550
AGRAVADO: ANTONIO ALBERTO PINTO DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO §4° DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO,
À UNANIMIDADE.
1-

Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente.
2-

Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4° do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.
3-

Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em NÃO CONHECER do Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL contra decisão
monocrática de minha lavra de fls. 157/158v., que
não conheceu do recurso de Apelação, interposto pelo ora agravante, em face de ANTONIO ALBERTO PINTO DOS SANTOS, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/2015, por restar ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, o preparo.

Em suas razões recursais (fls. 159/170) o agravante assevera que o recurso ora interposto é tempestivo, além de adequado à espécie. Pugna pela aplicabilidade do disposto no §2° do art. 1.007 do NCPC, no sentido de lhe ser oportunizado, mediante intimação, a complementação dos valores a título de preparo recursal. Pleiteia que a deserção seja afastada em razão da necessidade de intimação para comprovação do preparo.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso de Agravo Interno, conforme certificado à fl. 172.

Em despacho de fl. 173, a parte agravante foi intimada a efetuar o recolhimento em dobro do preparo referente ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.017, §4° do CPC/2015, sob pena de deserção.

Em petição de fls. 174/177, o recorrente requer juntada de comprovante de recolhimento de custas, em atendimento ao despacho supracitado.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.
VOTO
1.

Análise de admissibilidade:

Compulsando os autos, constata-se que o agravante, FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, quando da interposição do recurso de Agravo Interno (fls. 159/170), em 06/06/2019, não comprovou o respectivo preparo, o qual se tornou obrigatório a partir da vigência da Lei n.º 8.583, de 28 de dezembro de 2017.

Consta ainda, à fl. 173 despacho intimando o recorrente a efetuar o recolhimento em dobro das custas recursais, consoante o art. 1.007, §4° do CPC/2015, sob pena de deserção.

Ato contínuo, o agravante juntou aos autos relatório de contas (fl. 175), boleto bancário (fl. 176), e comprovante de pagamento (fl. 177), em cumprimento ao despacho mencionado, entretanto, o fez na maneira simples.

Assim sendo, tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que diante do pagamento simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente.

Outrossim, como mencionado alhures, foi concedida ao recorrente a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro do preparo. Contudo a determinação não foi atendida, restando deserto o recurso de Agravo Interno.

Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4° do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido também é a jurisprudência do Colendo STJ e demais tribunais pátrios. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ
. DECISÃO MANTIDA. 1. "É insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (AgRg nos EAREsp n. 562.945/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/6/2015, DJe 15/6/2015).
2. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento em dobro
. 3. Mesmo após intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1458825/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). Grifo nosso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO.
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. DESERÇÃO.
Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, a parte deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção.
Não tendo havido o pagamento do preparo, mesmo depois de haver a intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento em dobro, em conformidade com o disposto no § 4º, do art. 1.007 do CPC, impõe-se reconhecer a deserção, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 70082394305, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 02-09-2019). Grifo nosso.
EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO
- AUSÊNCIA DE PREPARO E DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -
INTIMAÇÃO DA PARTE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO - INÉRCIA - DESERÇÃO CARACTERIZADA
. O art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Não tendo o recorrente formulado pedido de concessão do benefício da assistência judiciária em sede recursal, e não tendo ele comprovado o recolhimento do preparo do recurso no momento de sua interposição, também não existindo nos autos prova de que referido benefício lhe tenha sido deferido anteriormente, deve ser determinada a sua intimação para recolhimento, em dobro, do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC.
Sendo o recorrente intimado e não cumprindo ele a diligência determinada, impõe-se o não conhecimento do recurso, por motivo de deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC
. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0015.15.001007-0/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019). Grifo nosso.
2.

Conclusão

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, por ser inadmissível, nos termos do artigo 932, III do CPC, em razão de sua deserção, nos termos da fundamentação acima lançada.

Atento ao teor do requerimento formulado à fl. 169, defiro o pedido de publicação exclusiva da FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em nome do advogado Dr. Carlos Roberto Siqueira Castro - OAB/MA n° 8882-A.

Proceda a Secretaria as alterações necessárias no sistema LIBRA, a fim de garantir a publicação em nome do causídico acima mencionado.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador - Relator